Tribunal: TJBA
Processo: 8035631-14.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035631-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO Advogado(s): WILLIAN GUIMARAES DA SILVA, RUBIA MUNIS BORGES SILVA REU: SECRETARIA DE TURISMO SETUR e outros (2) Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PÚBLICO. FESTEJOS JUNINOS. CERTIDÕES FISCAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Ordinária proposta pelo Município de Sítio do Mato em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), objetivando que fossem impedidos de exigir certidões de regularidade fiscal como condição para celebração de convênio destinado à realização dos festejos juninos de 2024. O Estado da Bahia apresentou contestação arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, defendeu a legalidade da exigência editalícia. Posteriormente, informou que o convênio não foi celebrado. O Município autor, intimado a se manifestar sobre a persistência do interesse processual, quedou-se inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a legitimidade passiva ad causam da SUFOTUR para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a adequação do valor da causa fixado em R$ 1.000,00; e (iii) a subsistência do interesse processual diante da não celebração do convênio e do transcurso do período festivo para o qual se destinava o fomento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), criada pela Lei nº 14.534/2023, constitui órgão em Regime Especial de Administração Direta da estrutura da Secretaria de Turismo, carecendo de personalidade jurídica própria. Como órgão despersonalizado, não possui capacidade processual para figurar no polo passivo de demandas judiciais, cabendo ao Estado da Bahia a defesa de seus atos processuais. 4. O valor da causa fixado em R$ 1.000,00 mostra-se ínfimo e desproporcional à matéria discutida. Em consonância com precedentes do Órgão Especial, inexiste razão para vincular o valor da causa ao montante econômico do convênio pretendido, devendo ser fixado em R$ 20.000,00, considerando que o ponto controvertido é apenas a dispensa da certidão negativa de regularidade fiscal. 5. Considerando que o convênio não foi celebrado, conforme informado pelo Estado da Bahia, que o período festivo para o qual se pretendia o fomento (festejos juninos de 2024) já transcorreu, e que o Município autor, devidamente intimado, quedou-se inerte quanto à manifestação sobre a persistência do interesse processual, verifica-se a perda superveniente do objeto da ação. A prestação jurisdicional, se concedida neste momento, não produziria qualquer efeito prático, configurando ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida. Valor da causa fixado, de ofício, em R$ 20.000,00. Processo extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Autor condenado em honorários sucumbenciais no montante de 20% sobre o valor da causa. Tese: "1. Órgãos públicos desprovidos de personalidade jurídica não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais, cabendo à pessoa jurídica de direito público a que se vinculam a defesa de seus atos. 2. O valor da causa em ações que versam sobre dispensa de certidões fiscais para celebração de convênios públicos não deve estar vinculado ao valor econômico do convênio pretendido, mas à controvérsia efetivamente discutida. 3. A não celebração do convênio e o transcurso do período para o qual se destinava o fomento, aliados à inércia do autor quanto à manifestação sobre a persistência do interesse processual, configuram perda superveniente do objeto e justificam a extinção do processo sem resolução do mérito." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, arts. 17, 291 e 485, VI; Lei nº 14.534/2023, art. 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-BA, Procedimento Comum Cível nº 8033724-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Órgão Especial, j. 12.02.2025; TJ-BA, Procedimento Comum Cível nº 8034956-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Órgão Especial; TJ-BA, Procedimento Comum Cível nº 80028933620258050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, j. 16.06.2025; TRF-5, Apelação Cível nº 0809711-87.2016.4.05.8300, Rel. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. 13.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035631-14.2024.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da perda superveniente de objeto, nos termos do voto do relator.